Tribunal: TJDFT
Processo: 0710674-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL MATERNA. SUSPENSÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LOCALIZAÇÃO DESCONHECIDA DO GENITOR. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA CONVIVÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação proposta por V. A. L. contra P. A. S. D. L. para fixar guarda unilateral do filho menor (11 anos de idade), com suspensão do regime de convivência paterna, diante de histórico de violência doméstica, instabilidade familiar e dificuldades de diálogo.
2. Sentença de procedência que atribuiu guarda unilateral à genitora e suspendeu o direito de visitas do genitor, fixando honorários sucumbenciais.
3. O réu interpõe apelação, por meio da Curadoria Especial, alegando ausência de provas de exposição do filho a ato sexual, inexistência de comprovação de uso de drogas ou álcool na presença da criança, ausência de risco ao menor e reconhecida importância da convivência paterna, pugnando pelo restabelecimento das visitas.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em verificar se a suspensão do regime de convivência paterna deve ser afastada ou preservada, à luz do melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
5. A alegada exposição da criança a ato sexual não se comprovou documentalmente, mas o relato materno se mostra verossímil quando analisado conjuntamente com o histórico de violência, com a reiterada ausência de cooperação parental e com a instabilidade familiar reconhecida em avaliação técnica.
6. O apelante demonstrou desídia no exercício da parentalidade ao permanecer inerte nos autos, dificultar sua própria localização — com sete tentativas frustradas de citação — e não oferecer meios de contato para tratativas sobre visitas. A ausência de manifestação sobre regime alternativo de convivência evidencia falta de compromisso parental.
7. A manifestação do Ministério Público corrobora a necessidade da suspensão da convivência, de acordo com o princípio do melhor interesse da criança, destacando o risco decorrente das medidas protetivas vigentes e do fato de que não se conhece a localização do requerido, circunstância que inviabiliza qualquer forma de fiscalização adequada do exercício da convivência paterna.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Código Civil, art. 1.584, caput, II e § 2o; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 3o e 4o.